Tribunal: TJSP
Processo: 1007468-81.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a improcedência do pedido renovatório. Controvérsia recursal que se restringe ao valor dos aluguéis vencidos no período entre o encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel, e ao valor arbitrado a título de verba honorária sucumbencial. Pretensão de fixação

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a improcedência do pedido renovatório. Controvérsia recursal que se restringe ao valor dos aluguéis vencidos no período entre o encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel, e ao valor arbitrado a título de verba honorária sucumbencial. Pretensão de fixação de valor diverso para os aluguéis vencidos no período compreendido entre o encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel. Rejeição. Aluguéis que continuam a ser devidos, nos valores vigentes ao término do prazo determinado, à míngua de outra fixação. Arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa do magistrado é adequado para o caso concreto, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/2015. Verba honorária sucumbencial arbitrada em R$ 20.000,00, com correção monetária a contar deste julgamento, é suficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos advogados da ré. Decretação de despejo nestes autos, por força do artigo 74 da Lei no 8.245/1991. Obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos perdura até a efetiva desocupação do imóvel, mediante cumprimento da ordem de despejo ou de maneira voluntária, com entrega das chaves à locadora, certo que, havendo recusa desta última, a locatária poderá buscar consignar as chaves em juízo e, assim, encerrar a locação objeto desta lide, o que fica observado. Questionamentos sobre o estado do imóvel que não são objeto desta ação. Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida, com observação.